Tribunal: TJSP
Processo: 1053617-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064394
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053617-82.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAYANE
SILVA SOUZA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053617-82.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 29803 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1053617-82.2019.8.26.0100
APELANTE: DAYANE SILVA SOUZA DE ALMEIDA (Assistência Judiciária)
APELADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL CÍVEL 28a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. FLAVIA POYARES MIRANDA
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Quitação não
comprovada. Débito exigível. Cessão de Crédito. Pretensão
indenizatória
indevida.
Preexistência
de
outros
registros
desabonadores em nome da autora. Incidência da Súmula no 385
do C. STJ. Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado.
Súmula no 359 do C. STJ. Litigância de má-fé caracterizada.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 183/186 de relatório adotado, julgou improcedente a
“ação de inexigibilidade de débito com pedido de danos morais” movida por DAYANE
SILVA SOUZA DE ALMEIDA em face de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS. Diante da sucumbência, condenou a autora ao pagamento da
integralidade das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados
10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Apela a autora (fls. 197/206) por entender que a inscrição de seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito é irregular, pois a apelada não se desincumbiu do ônus de
comprovar o débito contestado, por não ter apresentado o contrato relacionado ao
apontamento. Argumenta que a cessão de crédito não foi demonstrada. Intenta a fixação de
indenização a título de dano moral. Requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053617-82.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 209/223.
Embargos de declaração opostos pela autora às fls. 188/190, que restaram
rejeitados às fls. 191/194.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia na regularidade da inscrição do nome da autora
no cadastro de inadimplentes, lançada pela ré, por débito de R$ 889,65, referente ao
contratos no 42004819.
A ré colacionou ao processo documento de identidade (fls. 57)
comprovante de residência (fls. 60), cadastro de cartão Pernambucanas (fls. 61), adesão a
seguro (fls. 62), bem como comprovante de reconhecimento de dívida (fls. 71), todos
devidamente assinados pela autora, além de juntar faturas que demonstram utilização e
pagamento, o que não condiz com alegação de fraude ou desconhecimento da dívida.
A apelada comprovou a realização da cessão de crédito, por meio da
apresentação do termo de cessão, acostado às fls. 161/171.
Consigne-se que eventuais inconsistências entre o contrato e a
negativação, por si só, não são suficientes para afastar a legalidade do débito, pois é sabido
que a numeração constante dos órgãos de proteção ao crédito não é a mesma, tampouco o
valor da dívida, pois, sobre o período referente à inadimplência, incidem juros e correção.
É certo que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o do Código de
Defesa do Consumidor não tem aplicação automática, ficando sua observância
condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053617-82.2019.8.26.0100 -Voto no
4
hipossuficiência, pois o inciso VIII do dispositivo supra não retira a obrigação da autora de
provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do Código de
Processo Civil.
A apelante não comprovou a quitação do débito, ônus que lhe pertencia,
consoante o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, nem apontou valor que
eventualmente reputa devido, sem sequer contestar a assinatura aposta nos documentos
anexados. Consequentemente, legitima-se a inclusão dos dados nos cadastros de proteção
ao crédito, pois a ré agiu em exercício regular de direito, portanto incabível a pretensão
indenizatória.
Mesmo que assim não fosse, a indenização por dano moral seria
indevida.
Isso porque o documento de fls. 17/18 demonstra que a autora não
possuía reputação creditícia imaculada, eis que preexistente outro apontamento em seu
nome efetuado por “Banco Semear S/A”, no valor de R$1.082,65, circunstância que afasta
a ocorrência de dano moral, pois quem já tem ficha financeira maculada por inadimplência,
não pode, após a nódoa legítima, dizer-se ofendido moralmente por lançamentos,
posteriormente, feitos.
Diante do contido na Súmula 385 do C. STJ cabe a quem postula
indenização pela negativação indevida o ônus da prova da irregularidade das eventuais
outras inscrições preexistentes nos cadastros de inadimplentes.
A autora não trouxe aos autos nenhuma decisão retirando a eficácia do
apontamento. A anotação ativa ao tempo da inclusão da que está sendo discutida nestes
autos, sem pronunciamento judicial que lhe retire a efetividade, é o suficiente para o
afastamento da indenização por dano moral.
Não cabe neste ponto a regra da inversão do ônus probatório, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053617-82.2019.8.26.0100 -Voto no
5
que impossível à ré, que não realizou o outro apontamento, saber da sua legitimidade ou
não.
No tocante à notificação da cessão de crédito, importante ressaltar que a
ausência de sua comprovação, não seria impeditivo para que o cessionário exercitasse os
atos tendentes a proteger seu crédito sequer permite concluir pela inexistência do débito.
Nos termos do art. 293 do Código Civil “independentemente do
conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios
do direito cedido”.
A notificação a que alude o art. 290 do mesmo Código tem por finalidade
apenas cientificar o devedor de que o pagamento deve ser realizado em face de outro
credor, e sua ausência não implica invalidade da cessão de crédito.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO
OCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. (...) 2. A ausência de
notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não
tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação,
tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em
órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao
cessionário. (STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 311.428 RS. T3 TERCEIRA TURMA. Relator: Ministro João
Otávio de Noronha. Julgado em 05/11/2013).
Destaco, ainda, que a exigência disposta no artigo 43, § 2o do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053617-82.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Defesa do Consumidor, deve ser observada pelos órgãos de proteção ao crédito (e não pelo
credor), os quais devem comunicar previamente os consumidores sobre a inclusão de seus
nomes na lista dos inadimplentes, sob pena de responder por eventuais danos daí
decorrentes1.
Por fim, observa-se que restou caracterizada a má-fé processual da
autora, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal,
pois pretendeu a declaração indenização por dano moral em razão de débito que sabia ser
legítimo.
Ressalta-se que o Poder Judiciário, em observância aos custos e ao tempo
que lhe foram ceifados, deve adotar medidas severas e comprometidas em relação aos
efeitos danosos da litigância de má-fé, o que se revela concretamente na fixação de
percentual que cumpra o perfil de advertência e punição para a indenização fixada.
Assim, condeno a autora ao pagamento de multa, arbitrada em 2% do
valor corrigido da causa (R$40.889,65 fls. 06), nos termos do art. 81 do CPC.
Destarte, a r. sentença de improcedência deve ser mantida.
Por fim, majoro os honorários devidos ao patrono da apelada para 15%
do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a
assistência judiciária concedida à autora, às fls. 19.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados, e a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
1
“Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053617-82.2019.8.26.0100 -Voto no
7
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator